Tribunal: TJDFT
Processo: 0738421-03.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0738421-03.2024.8.07.0003 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HAGAMENON ROCHA APELADO: BANCO BMG SA DECISÃO Cuida-se de recurso de Apelação interposto por HAGAMENON ROCHA, contra a r. sentença exarada sob o ID 73002334. Em sede preliminar, o apelante alega vício de representação processual da parte adversa. Sustenta que a procuração juntada juntamente com a contestação trata-se de instrumento público celebrado em 05/12/2023, com prazo de validade expressamente fixado em 1 (um) ano. Aduz que o referido documento foi protocolado nos autos apenas em 30/12/2024, quando já se encontrava expirado há 25 (vinte e cinco) dias, sendo, portanto, ineficaz à época de sua apresentação. Assevera, ainda, que o substabelecimento apresentado não é apto a suprir a ausência de poderes validamente conferidos, tampouco regulariza a representação processual da parte apelada. Diante da alegação e da verificação da expiração do prazo de validade da procuração juntada, esta Relatoria, por meio da decisão lançada sob o ID 73664228, determinou a intimação da parte apelada para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar nova procuração válida, a fim de sanar a irregularidade de representação. Em resposta, a instituição financeira apresentou petição sob o ID 74504996, informando a juntada de nova procuração. Contudo, o referido documento não se encontra anexado à petição mencionada. Diante disso, INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo derradeiro de 05 (cinco) dias, junte aos autos procuração válida, a fim de regularizar sua representação processual, sob pena de não conhecimento dos atos praticados e demais consequências legais. Publique-se. Intimem-se. Após o decurso do prazo ou a manifestação da parte apelada, voltem os autos conclusos para julgamento do recurso de apelação. Brasília/DF, 4 de agosto de 2025 às 16:14:33. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora